Tribunal: TJMT
Processo: 1023205-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO(S):
ADONIRO CAPANEMA NETO
CUSTOS LEGIS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida na Recuperação Judicial no 1014823-02.2021.8.11.0015, a qual deferiu o processamento da recuperação judicial do agravado ADONIRO CAPANEMA NETO, determinando que os prazos do feito recuperacional sejam contados em dias corridos.
Inconformado, sustenta o banco credor que, tal como proferida, a decisão agravada impõe que os prazos recursais devem ser contados em dias corridos, com o que não concorda.
Alega que, diferentemente do que ocorre com os prazos materiais – cuja contagem deve se dar em dias corridos –, em relação aos prazos recursais a contagem deve considerar os dias úteis, nos termos do art.219 do CPC/15.
Aduz que o STJ decidiu no RESP n. 1.699.528 que os prazos a serem contados em dias corridos são apenas os do stay period e o da apresentação do plano de soerguimento, permanecendo em dias úteis os prazos recursais.
Pugna, com tais argumentos, pela antecipação da tutela recursal a fim de que os prazos recursais sejam contados em dias úteis, com a consequente concessão de efeito suspensivo.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados simultaneamente, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, conquanto haja, de fato, plausibilidade latente na pretensão recursal, não se apontou concretamente qual o risco de lesão grave e de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa.
Em seguida, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 07 de janeiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora